Tribunal: TJPA
Processo: 0010107-09.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010107-09.2015.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: PAULO JORGE DE OLIVEIRA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010107-09.2015.8.14.0133

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARITUBA

APELADO: PAULO JORGE DE OLIVEIRA DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE MARITUBA. CONTRATAÇÃO NULA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) E SALDO SALARIAL. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO. PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE A VÍNCULOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS (TEMA 1189 STF). CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Marituba contra sentença que reconheceu a nulidade de contratação temporária e condenou ao pagamento de salários atrasados, FGTS, contribuições previdenciárias e indenização por danos morais.

II – Questão em discussão

(i) Prescrição aplicável ao vínculo temporário nulo; (ii) ocorrência de julgamento extra petita quanto ao FGTS; (iii) competência e legitimidade para cobrança de contribuições previdenciárias; (iv) cabimento de danos morais pelo inadimplemento salarial.

III – Razões de decidir

1. Relação de natureza jurídico-administrativa, afastando a prescrição bienal trabalhista, incidindo o prazo quinquenal (Decreto nº 20.910/1932). FGTS devido como consequência automática da nulidade contratual (art. 19-A da Lei nº 8.036/90), inexistindo julgamento extra petita.

2. Pagamento de salários devidos em razão da prestação de serviços, sob pena de enriquecimento sem causa. Dano moral configurado
in re ipsa
diante do inadimplemento prolongado de verba alimentar.

3. Ilegitimidade ativa do trabalhador e incompetência da Justiça Estadual para cobrança de contribuições previdenciárias, mantida apenas a comunicação ao INSS.

Dispositivo: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

(i) A contratação temporária irregular possui natureza jurídico-administrativa, submetendo-se à prescrição quinquenal; (ii) O direito ao FGTS decorre automaticamente da nulidade do vínculo, não configurando julgamento extra petita; (iii) Compete ao INSS a cobrança de contribuições previdenciárias, sendo o trabalhador parte ilegítima para tal pretensão; (iv) O inadimplemento prolongado de salários enseja dano moral presumido.

Dispositivos legais citados:
CF/88, art. 37, II e IX; art. 7º, XXIX; CPC, arts. 373, II, e 492; Decreto nº 20.910/1932; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CC, arts. 186, 884 e 927.

Jurisprudência citada:
STF, Temas 191, 308, 916 e 1189; STJ, REsp 1.685.852/PE; TJPA, precedentes; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804137-53.2018.8.14.0015 – Relator(a): EZILDA PASTANA UTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2024; TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0005244-44.2014.8.14.0133 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-08-12.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de Marituba
(ID 25205929) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba (ID 25205903), a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ordinária de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
Paulo Jorge de Oliveira Dias
.

Na origem (ID 25205894), o autor afirmou ter sido contratado pelo ente municipal em 10 de fevereiro de 2009 para exercer a função de
agente de portaria
, vínculo este que perdurou até dezembro de 2012. Alegou que, no período final da prestação de serviços, a municipalidade deixou de efetuar o pagamento das contraprestações salariais referentes aos meses de
setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2012
, totalizando o montante de R$ 3.234,40 à época. Diante da natureza alimentar das verbas e do impacto financeiro sofrido, o requerente pleiteou, ainda, a condenação do réu ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$ 30.000,00.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar o mérito da demanda (ID 25205903), reconheceu a
nulidade da contratação temporária
, fundamentando que as sucessivas prorrogações do vínculo sem a demonstração de excepcional interesse público violaram a regra do concurso público prevista no art. 37, inciso II, da Constituição Federal. Em consequência, o juízo sentenciante condenou o
Município de Marituba
ao pagamento dos salários retidos de outubro, novembro e dezembro de 2012, determinando a incidência de depósitos de
FGTS
sobre tais parcelas, com fulcro no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. Além disso, impôs ao réu a obrigação de efetivar o recolhimento das
contribuições previdenciárias
relativas a todo o período trabalhado (01/02/2009 a 31/12/2012) e arbitrou indenização por danos morais no patamar de
R$ 3.300,00
, acrescidos de juros e correção monetária.

Inconformado, o ente municipal interpôs recurso de apelação (ID 25205929), arguindo, preliminarmente, a ocorrência de
prescrição bienal
, sob o argumento de que a ação foi proposta em 29 de maio de 2015, ultrapassando o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho ocorrida em dezembro de 2012, conforme o art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal. No mérito, sustentou que a sentença incorreu em
julgamento extra petita
quanto à condenação ao FGTS, alegando inexistência de pedido expresso na exordial. Aduziu, ainda, a
incompetência absoluta
da Justiça Estadual para determinar recolhimentos previdenciários destinados ao Regime Geral de Previdência Social (INSS) e pleiteou o afastamento da indenização por danos morais, alegando a configuração de
bis in idem
em relação à condenação ao pagamento dos salários.

O apelado, embora devidamente intimado, quedou-se inerte, conforme certificado pela Unidade de Processamento Judiciário (ID 26386162), transcorrendo o prazo legal sem a apresentação de
contrarrazões
.

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer (ID 26548117) informando a ausência de interesse público primário ou relevância social que justificasse a intervenção ministerial no feito, devolvendo os autos para regular prosseguimento do julgamento.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade

O recurso de apelação interposto pelo
Município de Marituba
(ID 25205929) preenche integralmente os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Presentes, portanto, a legitimidade das partes, o interesse recursal, o cabimento e a regularidade formal,
conheço do recurso de apelação
e recebo-o em seu
duplo efeito
, devolutivo e suspensivo, nos moldes do art. 1.012,
caput
, do CPC.

II. Análise das preliminares e prejudiciais

A insurgência recursal do
Município de Marituba
(ID 25205929) gravita, em sua dimensão prejudicial, em torno da suposta ocorrência da
prescrição bienal
. Sustenta o apelante que, diante da extinção do vínculo laboral em dezembro de 2012 e do ajuizamento da presente demanda apenas em 29 de maio de 2015, teria operado o decurso do prazo previsto no
art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal
. Contudo, tal tese não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio nem na jurisprudência consolidada das instâncias superiores.

O cerne da controvérsia reside na definição da natureza jurídica do vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor temporário. Conforme pacificado pelo
Supremo Tribunal Federal
, as contratações efetuadas com base no art. 37, inciso IX, da Carta Magna, ainda que eivadas de nulidade por inobservância dos requisitos de excepcionalidade ou pela ausência de concurso público, ostentam
natureza jurídico-administrativa
. Por conseguinte, tais relações não se submetem às regras próprias da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o que afasta a incidência do prazo bienal extintivo do direito de ação após o término do contrato.

Nesse diapasão, o Plenário do Pretório Excelso, ao julgar o
Tema 1189 da Repercussão Geral
(RE 1336848), fixou tese vinculante que encerra qualquer dúvida sobre a matéria:

TEMA RG 1189: O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Dessa forma, sendo o vínculo de natureza administrativa, a prescrição aplicável às pretensões formuladas contra a
Fazenda Pública
é a
quinquenal
, prevista no
art. 1º do Decreto nº 20.910/1932
, a ser contada da data do ato ou fato do qual se originarem. Considerando que o apelado postula o recebimento de verbas referentes ao ano de 2012 e a ação foi proposta em 2015 (ID 25205894), resta evidente que o direito de ação foi exercido dentro do prazo de cinco anos, não havendo que se falar em prescrição da pretensão principal.

No que tange ao pedido subsidiário de reconhecimento da
prescrição quinquenal parcial
para as parcelas anteriores a 29/05/2010, verifica-se que o provimento jurisdicional de primeiro grau (ID 25205903) focou a condenação pecuniária nos salários inadimplidos de
outubro, novembro e dezembro de 2012
, período este integralmente resguardado pelo prazo quinquenal.

Quanto à obrigação de recolhimento das contribuições previdenciárias relativa a todo o período trabalhado (iniciado em fevereiro de 2009), deve-se observar que o dever de repasse das verbas descontadas em folha
configura obrigação de natureza continuada e dever de ofício do administrador, vinculada à proteção social do trabalhador e à regularidade fiscal do município.
Assim, rejeito a tese de prescrição em todas as suas vertentes, passando à análise do mérito recursal.

III. MÉRITO –

III.1 - FGTS E CONGRUÊNCIA

O
Município de Marituba
(ID 25205929) sustenta a nulidade de capítulo da sentença sob o argumento de ocorrência de julgamento
extra petita
. Alega o ente público que o apelado não formulou pedido expresso quanto ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (
FGTS
) na petição inicial, o que impediria a condenação imposta pelo juízo de piso. No entanto, tal insurgência não prospera diante da interpretação lógico-sistemática da exordial e do regime jurídico aplicável aos contratos nulos da administração pública.

O
artigo 492 do Código de Processo Civil
de fato veda ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar o réu em objeto distinto do que foi demandado. Todavia, a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
e deste
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
orienta que o pedido não deve ser extraído apenas do capítulo específico dos requerimentos finais, mas de toda a fundamentação e do conjunto da postulação.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO. GUARDA ESPECIAL TEMPORÁRIO. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante entendimento sedimentado no STJ, não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita. 2. In casu, o Tribunal de origem consignou que "na hipótese, não há de se falar em julgamento extra ou ultra petita, pois, ao contrário do que sustenta o embargante, houve pedido expresso para pagamento da gratificação natalina, férias acrescidas do terço constitucional e adicional noturno" (fl. 446, e-STJ). 3. Verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar o julgamento extra petita, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.685.852/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 9/10/2017.)

No caso em exame, embora a petição inicial (ID 25205894) tenha focado nominalmente na cobrança de "salários atrasados", a causa de pedir fundamentou-se na prestação de serviço e no inadimplemento de verbas laborais decorrentes da relação com a municipalidade. Ao reconhecer a
nulidade da contratação temporária
(ID 25205903) por vício de constitucionalidade, o magistrado sentenciante apenas aplicou o direito à espécie, uma vez que o
FGTS
constitui parcela mínima e inderrogável assegurada ao trabalhador vitimado pela nulidade contratual do Estado.

A natureza do direito ao FGTS em contratos temporários nulos é de
consequência jurídica imediata e automática
, dispensando menção exaustiva quando a pretensão envolve o adimplemento de verbas laborais decorrentes do vínculo invalidado. O direito ao depósito fundiário encontra amparo no
art. 19-A da Lei nº 8.036/1990
, cuja constitucionalidade foi ratificada pelo
Supremo Tribunal Federal
no julgamento dos
Temas 191 e 308 da Repercussão Geral
(RE 596478 e RE 765320).

A Suprema Corte fixou o entendimento de que a nulidade da contratação de servidor público sem concurso, ainda que para funções temporárias, gera para o ente público o dever de pagar o saldo de salários e efetuar os depósitos de FGTS, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. Assim, por se tratar de norma cogente e reflexo necessário da nulidade declarada, a condenação ao FGTS não extrapola os limites da lide, mas garante a observância dos direitos sociais mínimos previstos na Constituição Federal.

Sobre a inexistência de vício
extra petita
nesses casos, colhe-se julgado deste Tribunal:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO NULO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FGTS E SALDO SALARIAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF
. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONCESSÃO DE VERBAS FUNDAMENTAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença condenatória, determinando o pagamento de FGTS e saldo de salário ao agravado, servidor temporário contratado sem concurso público. Município alega inexistência de vínculo empregatício e questiona suposto julgamento extra petita, apontando ausência de pedido de nulidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão consiste em saber se há direito ao depósito do FGTS para servidor temporário contratado de forma irregular, com contrato nulo, conforme a regra do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, e se houve julgamento extra petita ao reconhecer efeitos financeiros para contrato inválido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STF, nos temas de repercussão geral 191 e 308, estabeleceu que a nulidade de contratação sem concurso não afasta o direito ao FGTS e saldo de salário, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, desde que o servidor tenha prestado serviços efetivos.

4.
O entendimento jurisprudencial aplica-se indistintamente a contratações temporárias, sendo vedada a exclusão do direito ao FGTS, ainda que a relação jurídico-administrativa não configure vínculo empregatício celetista.

5.
Não há julgamento extra petita, uma vez que o direito ao FGTS decorre automaticamente do reconhecimento da nulidade contratual, conforme reiterada jurisprudência do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A nulidade de contrato temporário firmado sem concurso público pela Administração Pública assegura ao servidor contratado o direito ao FGTS e ao saldo salarial, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804137-53.2018.8.14.0015 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2024)

Portanto, não há qualquer violação ao princípio da congruência. A sentença recorrida (ID 25205903), ao determinar o depósito do FGTS como consectário da nulidade contratual, agiu em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico e a jurisprudência vinculante.

Dessa forma,
mantenho integralmente o capítulo da sentença
que condenou o Município aos depósitos de FGTS referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012, rejeitando a tese de nulidade por julgamento
extra petita
.

III.2 - Recolhimentos previdenciários

O
Município de Marituba
(ID 25205929) sustenta, em suas razões recursais, a
incompetência absoluta
da Justiça Estadual para determinar o recolhimento de contribuições previdenciárias destinadas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sob a guarda do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Aduz, outrossim, a
ilegitimidade ativa
do apelado para pleitear tal medida, sob o fundamento de que a cobrança de créditos tributários e previdenciários federais seria de competência exclusiva da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional perante a Justiça Federal.

Pois bem, cumpre esclarecer que quanto as verbas previdenciárias, não é o trabalhador o legitimado, já que o credor de créditos previdenciários vem a ser o INSS. É dessa autarquia o interesse de receber os repasses dos valores compulsoriamente descontados dos trabalhadores, já que o destino dessa receita é subsidiar o sistema da previdência e assistência social.

A desídia do órgão empregador em efetuar o repasse não prejudica o segurado empregado, pois este pode requerer o reconhecimento da filiação previdenciária perante o INSS, necessitando para tanto, apenas da comprovação da atividade laborativa.

Por sua vez, vale mencionar que, o art. 2o da Lei nº 11.457/07 claramente especifica a competência para tanto, não competindo ao segurado compelir o réu/apelante a recolher ou comprovar que recolheu as devidas contribuições previdenciárias

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DEMANDAS ENVOLVENDO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual o autor pleiteava o recolhimento de contribuições previdenciárias pelo município réu e a reparação por danos morais devido à ausência desses recolhimentos.

2. Para a cobrança de verbas previdenciárias, o legitimado ativo é o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e não o trabalhador, uma vez que é o INSS o credor dos valores relativos às contribuições previdenciárias. Ademais, a competência para julgar demandas envolvendo a cobrança de contribuições previdenciárias é da Justiça Federal, conforme o art. 109 da Constituição Federal.

3. Em razão da ilegitimidade ativa do autor e da incompetência absoluta da Justiça Estadual, reconhece-se a nulidade da sentença recorrida, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

4. Recurso do Município de Marituba provido, com extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso do autor julgado prejudicado.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0005244-44.2014.8.14.0133 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-08-12)

A determinação para que o Apelante proceda ao pagamento das contribuições previdenciárias, usurpa a competência da Justiça Federal, ainda que atue na esfera da relação jurídico-administrativa objeto da lide, razão pela qual
merece reparos nesse tocante.

Todavia, observo que na r. sentença (ID 25205904, p. 2), a Magistrada consignou que
“após o trânsito em julgado, expeça-se Ofício ao INSS, informando os dados da parte requerente e encaminhe cópia do julgamento do caso, para providências relativas às contribuições previdenciárias devidas”.
Nesse ponto,
acertada a decisão

Pelo exposto,
acato a preliminar ilegitimidade ativa
para fins de cobrança da contribuição previdenciária, todavia, mantendo a comunicação ao INSS para as providências relativas às contribuições previdenciárias devidas ao então trabalhador.

II.3 Salários e danos morais

Superadas as questões preliminares e prejudiciais, cumpre examinar o cerne da condenação pecuniária imposta ao
Município de Marituba
(ID 25205929), consubstanciada no pagamento dos salários atrasados e na indenização por danos morais. O apelante sustenta a reforma do julgado alegando a inexistência de prova dos danos sofridos e a configuração de
bis in idem
entre a condenação ao pagamento das verbas laborais e a reparação extrapatrimonial. Contudo, a análise detida dos autos revela que a sentença recorrida (ID 25205903) aplicou com acerto o direito à espécie.

No que tange aos
salários atrasados
, é fato incontroverso a efetiva prestação de serviços pelo apelado na função de porteiro, vínculo que perdurou de fevereiro de 2009 a dezembro de 2012, conforme fichas financeiras e cadastrais (ID 25205895). Ainda que reconhecida a
nulidade da contratação temporária
por inobservância dos requisitos constitucionais (Art. 37, II e IX, da CF), a Administração Pública não pode se furtar ao pagamento da contraprestação pecuniária pelos serviços efetivamente prestados.

Tal entendimento visa coibir o
enriquecimento sem causa
do ente público, princípio expressamente previsto no
artigo 884 do Código Civil
. Conforme sedimentado pelo
Supremo Tribunal Federal
no Tema RG 916 (RE 765320), a nulidade do contrato administrativo não exonera o Estado do dever de indenizar o trabalhador pelo que este executou, sob pena de locupletamento ilícito da máquina pública à custa do esforço alheio.

No caso vertente, o Município não logrou êxito em comprovar a quitação dos salários de outubro, novembro e dezembro de 2012, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, devendo, pois, ser mantida a condenação ao pagamento do saldo salarial.

Relativamente à condenação por
danos morais
, o apelante argumenta a inexistência de prova de abalo psicológico relevante e a ocorrência de dupla punição (
bis in idem
). Todavia, a tese recursal desconsidera a natureza alimentar do salário e os efeitos deletérios que o seu inadimplemento reiterado causa à dignidade do trabalhador. Ademais, de 2012 até o presente ano,
são 14 (quatorze) anos sem receber o salário pela prestação do serviço
, o que, no caso vertente, extrapola a mero dissabor.

A jurisprudência pátria, inclusive deste
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, consolidou o entendimento de que o atraso salarial prolongado por meses consecutivos configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido. Isso ocorre porque a privação de verba indispensável à subsistência básica do indivíduo e de sua família gera, por si só, sofrimento, angústia e incerteza que ultrapassam o mero dissabor contratual. Ao ficar sem receber por todo este lapso temporal, o apelado viu-se impossibilitado de honrar compromissos financeiros e prover suas necessidades vitais, o que atrai a responsabilidade civil do Município, nos termos dos
artigos 186 e 927 do Código Civil
.

Ademais, não há que se falar em
bis in idem
. A condenação ao pagamento dos salários visa recompor o patrimônio material do servidor pelo serviço prestado (obrigação de dar), enquanto a indenização por danos morais possui natureza compensatória e pedagógica, destinada a reparar a ofensa à dignidade e à paz de espírito do trabalhador (obrigação de indenizar). São institutos com fundamentos e finalidades distintas que podem e devem coexistir quando verificada a lesão a direitos da personalidade.

Quanto ao
quantum indenizatório
, o magistrado de piso arbitrou o valor de
R$ 3.300,00
(três mil e trezentos reais) (ID 25205904). Referido montante revela-se extremamente moderado e em estrita observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
. O valor é suficiente para proporcionar um lenitivo à vítima, sem causar-lhe enriquecimento ilícito, e atua como medida desestimuladora da reiteração de condutas desidiosas por parte do administrador público, não comportando qualquer redução.

Dessa forma, conheço do recurso de apelação interposto pelo
Município de Marituba
(ID 25205929) e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para:

a) anular parcialmente a sentença
apenas no item “b”
, quanto a efetividade de recolhimento das contribuições previdenciárias relativas aos valores pagos ou devidos ao autor em decorrência do período de 01/02/2009 a 31/12/2012, com os devidos encargos;

b) mantenho
incólume os demais termos do julgado
, inclusive que para que após o trânsito em julgado,
expeça-se Ofício ao INSS
, informando os dados da parte requerente e encaminhe cópia do julgamento do caso, para providências relativas às contribuições previdenciárias devidas.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 18/05/2026